Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL PETIÇÃO CRIMINAL n. 0700881-95.2020.8.07.0000 Requerente : Victor dos Santos Ferreira Relator : Desembargador JAIR SOARES Petição criminal feita pelo próprio requerente, que não é acompanhada de qualquer documento. Encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça.